Tribunal: TJDFT
Processo: 0728073-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728073-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIARIOS ASSOCIADOS PRESS S/A, SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: RODRIGO DE ALMEIDA MARTINS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Penhora sobre Crédito em Favor do Executado – Excesso de Penhora – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recuso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme se depreende, a parte Agravante se insurge contra Decisão que deferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) de eventuais créditos decorrentes de 8 (oito) contratos de campanhas publicitárias e veiculações jornalísticas, bem como o pedido de penhora de eventual saldo residual decorrente dos contratos de cessão fiduciária de direitos, sustentando ser mais adequada ao caso a penhora de 5% (cinco por cento) dos créditos a receber, sob pena de comprometer a atividade da empresa. Aduz, ainda, ser excessivamente onerosa a medida, devendo observar o princípio da menor onerosidade. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso, porquanto, a penhora sobre crédito do executado possui expressa previsão legal (artigo 855, inciso I, do Código de Processo Civil), deve ser fixado em “percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial”, nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil, não se mostrando excessiva a penhora no percentual de 30% dos créditos, notadamente se considerarmos o valor exequendo (R$1.025.266,77), tampouco comprometerá o exercício da atividade empresarial. Essa Egrégia Oitava Turma já teve a oportunidade de manifestar entendimento nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CRÉDITO. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. PENHORA DE FATURAMENTO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil destaca a modalidade de penhora de créditos (artigo 855 a 860) e a penhora de percentual de faturamento da empresa (artigo 866). 1.1 Embora a penhora de créditos que a devedora possui no mercado seja considerada, em tese, uma, penhora de crédito, é também uma penhora de valores que influem diretamente nas atividades empresariais e, portanto, no faturamento da empresa. 2. Por influenciar no faturamento e sobrevivência da empresa, a penhora de recebíveis de cartão de crédito/débito deve ser tratada como modalidade excepcional de penhora, a ser deferida quando outros meios de satisfação do crédito, mais céleres e menos onerosos, restarem infrutíferos. 2.1 É razoável ao julgador realizar um juízo de ponderação na determinação de percentual a ser penhorado, a fim de não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1186396, 07003111720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. SINDICATO DOS TAXISTAS DE SÃO PAULO. POSSIBILIDADE. 1. A atual ordem jurídico-processual civil tem dispensado atenção especial à efetividade da prestação jurisdicional, no sentido de garantir ao demandante vencedor a consecução do direito material deduzido em Juízo, buscando, para tanto, uma execução mais célere e eficiente. 2. Nesse diapasão, para que a ordem de preferência estabelecida no art. 655 do Código de Processo Civil seja efetivamente obedecida, deve-se admitir a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica, uma vez que a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira do ora agravante não surtiu o efeito legal desejado. 3. Por essa razão, afigura-se legítima a penhora sobre o faturamento do ora agravante. Cabe ressaltar que a julgadora de primeiro grau bem atentou para o fato de que a constrição judicial não pode alcançar parte significativa do faturamento do devedor, inviabilizando, assim, o desenvolvimento de suas atividades. Para tanto, limitou a penhora à quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do faturamento diário. 4. Evidentemente, não se pode deixar de reconhecer que, podendo a execução ocorrer por diversos modos, deve o magistrado sopesar os interesses das partes, optando por aquela que, ao mesmo tempo em que permita a efetividade do processo, não seja demasiadamente onerosa para o executado. 5. Na espécie, inexistem elementos hábeis a ensejar a redução do percentual fixado na instância a quo. Deveras, não há, ao menos neste juízo de cognição sumária, demonstração de que o percentual fixado na decisão agravada irá comprometer receitas do sindicato executado, a ponto de não poder fazer frente às suas despesas, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal. 6. Nesse passo, considerando a possibilidade de se promover a penhora sobre parte do faturamento do executado e, ainda, não tendo o executado/agravante demonstrado que suas receitas não podem sofrer qualquer redução sob pena de inviabilizar suas atividades, cumpre manter a decisão agravada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019) No mais, conforme inteligência do parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil, “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Nesse sentido, não tendo a parte Agravante de desincumbido desse ônus, mantém-se a penhora deferida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator